Tribunal: STF
Processo: HC 118285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA. O fato de ter-se certa jurisprudência não afasta a adequação do habeas corpus. 



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus parte única – paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte, com as cautelas próprias. 



    CRIME CONTINUADO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. Tem-se, no tocante aos crimes de atentado violento ao pudor e estupro, campo para a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal.



    LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – RETROATIVIDADE. Em se tratando de norma penal mais benéfica ao réu, cumpre observar a retroação. Isso ocorre quanto à Lei nº 12.015/2009, no que agrupou os crimes de atentado violento ao pudor e estupro.